Tribunal: TJSP
Processo: 1006334-71.2024.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NA PERNA DIREITA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido tecnicamente o prejuízo funcional de cunho parcial e permanente decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença pago administrativamente".